Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737012-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, PAULO VICTOR MELO ALBUQUERQUE, RAFAEL SOUZA DA SILVA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL SOUZA DA SILVA, PAULO VICTOR MELO ALBUQUERQUE e ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, contra decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cobrança de direitos autorais no 0736094-67.2019.8.07.0001 ajuizado por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, deferiu a produção de prova pericial postulada pelo agravado e fixou como matéria relevante à solução da lide “a responsabilidade da ré quanto ao pagamento de valores devidos a título de direitos autorais, bem como sua extensão”. Narra que o agravado ajuizou ação de cobrança de direitos autorais sob o fundamento de que a academia, enquanto sociedade comercial, no exercício de suas atividades e interesses empresariais vem se utilizando habitual e continuamente de obras musicais sem realizar o pagamento devido. Após alegarem inexistir comprovação do uso e da forma de cálculo, sobreveio decisão que deferiu a produção de prova pericial postulada pelo agravado e fixou como matéria relevante à solução da lide “a responsabilidade da ré quanto ao pagamento de valores devidos a título de direitos autorais, bem como sua extensão”. Os agravantes se insurgem contra essa decisão. Afirmam que “a matéria relevante para a solução da lide versa não só da base de cálculo, mas quais parâmetros foram utilizados pelo agravado para chegar aos valores cobrados, uma vez que não cumpriu os requisitos necessários para a legalidade do procedimento administrativo”. Alegam que “no momento o qual o juízo fixa apenas uma questão de direito relevante, não observa seu dever permanente de zelar pela regularidade e eficiência do processo”. Acrescentam que não foram juntados documentos que comprovem a legalidade da cobrança ou a verificação da reprodução musical, além de as fotos juntadas não serem da academia agravante. Sustentam que a comprovação da freqüência e da capacidade de reprodução de conteúdo artístico necessita seguir o procedimento que consta no regulamento interno do agravado, não sendo suficiente perícia. Aduzem que, além de os documentos juntados terem sido produzidos unilateralmente pelo agravado, não consta assinatura dos agravantes, o que impossibilita a utilização. Por fim, afirmam que não lhes cabe produzir provas negativas. Requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (Num. 19086323). É relato do necessário. Decido. Com efeito, da leitura das razões recursais, assim como da decisão saneadora recorrida, tem-se pelo não cabimento do agravo. NO CPC/15 as hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, as decisões interlocutórias que versem sobre o saneamento processual deixaram de ser incluídas no referido rol intencionalmente, visando a celeridade processual. Reafirmando o entendimento, consta do artigo 357, par. 1o, que, realizado o saneamento, podem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao Magistrado, findo o qual a decisão se torna estável. Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, urgência decorrente de risco de perecimento de direito, a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator